Tribunal: STJ
Processo: 0817492-53.2022.4.05.8300
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2113193 - PE (2023/0440619-2)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: FABIANO HENRIQUE DOS SANTOS
ADVOGADO
: YUKI HILTON DE NORONHA - SP316046
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE
CAPITAIS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MATERIALIDADE E
AUTORIA. CONFIGURAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1.Para a condenação por crime de organização criminosa, não é
necessário que todos os participantes tenham relação pessoal com os
demais integrantes, bastando que, pessoalmente ou por interposta
pessoa, atuem em suas tarefas individuais dentro da estrutura organizada.
2.No caso concreto, o acusado participava de organização criminosa
como titular da empresa utilizada para lavagem de capitais que
alcançaram a quantia de R$ 4.479.352,83 em apenas cinco meses de
apuração. O réu mantinha elo pessoal com contador integrante da
organização criminosa, tendo emprestado contas bancárias para
movimentação de valores vultosos, recebendo remuneração semanal de
R$ 1.500,00 a R$ 2.000,00 sem qualquer esforço, em contexto que
evidenciava sua consciência de participar de estrutura organizada
voltada para atividades criminosas lucrativas.
3.Verifica-se que foram apresentados fundamentos concretos, ancorados
nas provas produzidas nos autos, para afirmar a suficiência do padrão
probatório para a condenação do réu e a ciência de que estava a integrar
organização criminosa, sendo que rever tal fundamentação exigiria o
revolvimento de fatos e provas, vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA51064231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 02/10/2025 16:08:42
Publicação no DJEN/CNJ de 06/10/2025. Código de Controle do Documento: d70918c2-1300-4ea2-9206-e25b57074742

4.Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
25/09/2025
01/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília (DF),
.
02 de outubro de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA51064231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 02/10/2025 16:08:42
Publicação no DJEN/CNJ de 06/10/2025. Código de Controle do Documento: d70918c2-1300-4ea2-9206-e25b57074742

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2113193 - PE (2023/0440619-2)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: FABIANO HENRIQUE DOS SANTOS
ADVOGADO
: YUKI HILTON DE NORONHA - SP316046
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE
CAPITAIS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MATERIALIDADE E
AUTORIA. CONFIGURAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1.Para a condenação por crime de organização criminosa, não é
necessário que todos os participantes tenham relação pessoal com os
demais integrantes, bastando que, pessoalmente ou por interposta
pessoa, atuem em suas tarefas individuais dentro da estrutura organizada.
2.No caso concreto, o acusado participava de organização criminosa
como titular da empresa utilizada para lavagem de capitais que
alcançaram a quantia de R$ 4.479.352,83 em apenas cinco meses de
apuração. O réu mantinha elo pessoal com contador integrante da
organização criminosa, tendo emprestado contas bancárias para
movimentação de valores vultosos, recebendo remuneração semanal de
R$ 1.500,00 a R$ 2.000,00 sem qualquer esforço, em contexto que
evidenciava sua consciência de participar de estrutura organizada
voltada para atividades criminosas lucrativas.
3.Verifica-se que foram apresentados fundamentos concretos, ancorados
nas provas produzidas nos autos, para afirmar a suficiência do padrão
probatório para a condenação do réu e a ciência de que estava a integrar
organização criminosa, sendo que rever tal fundamentação exigiria o
revolvimento de fatos e provas, vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA50775871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 23/09/2025 14:30:45
Código de Controle do Documento: 778c302b-89a8-4d2c-bb66-f40c7cf61efd

4.Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
apresenta agravo regimental
FABIANO HENRIQUE DOS SANTOS
contra decisão monocrática em que não conheci de seu recurso especial.
O recorrente foi condenado em primeira instância "às seguintes penas
(valor do dia-multa arbitrado em 1/10 do salário mínimo vigente na época dos
fatos): a) organização criminosa (art. 2o, da Lei 12850): 03 (três) anos e 06 (seis)
meses de reclusão, e pagamento de quantia correspondente a 40 (quarenta) dias-
multa; b) lavagem de dinheiro (art. 1o, § 4o, da Lei 9.613): 04 (quatro) anos de
reclusão, e pagamento de 60 (sessenta) dias-multa. Por fim, com a aplicação do
concurso material de crimes (art. 69, do Código Penal), a sanção definitiva foi
cominada em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida,
inicialmente, no regime semiaberto, cumulada com a obrigação de pagar o
montante equivalente a 100 (cem) dias-multa" (fl. 479).
O Tribunal de origem negou provimento à apelação do MPF e deu
parcial provimento à apelação da defesa, assim definindo as penas: "a) organização
criminosa (art. 2o, da Lei 12850): 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e
pagamento de quantia correspondente a 40 (quarenta) dias-multa; b) lavagem de
dinheiro (art. 1o, § 4o, da Lei 9.613): 03 (três) anos de reclusão, e pagamento de 40
(quarenta) dias-multa. Por último, aplicando-se a regra do concurso material de
crimes (art. 69, do Código Penal), a sanção definitiva foi cominada em 06 (sete)
anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, no regime
semiaberto (art. 33, § 2o, alínea , do Código Penal), cumulada com a obrigação de
pagar o montante equivalente a 100 (cem) dias-multa, no valor unitário de 1/10
(um décimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos, corrigida
monetariamente, na forma legal (art. 49, do Código Penal)" (fl. 483).
No recurso especial, o recorrente indicou violação do art. 2o, da Lei
12.850/2013. Defendeu que, embora provado o depósito de dinheiro em sua conta,
Fabiano sequer conhecia os demais integrantes da organização criminosa e por isso
não tinha ciência de que participava desta.
Documento eletrônico VDA50775871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 23/09/2025 14:30:45
Código de Controle do Documento: 778c302b-89a8-4d2c-bb66-f40c7cf61efd

Requereu fosse o recurso especial conhecido e provido para reformar o
acórdão recorrido e "absolver o requerente da imputação do delito descrito no art.
2o da Lei 12.850/2013; e [...] que o regime seja o aberto para o delito de
branqueamento de capitais, pois este não questionamos" (fl. 511).
Por meio da decisão monocrática ora agravada, não conheci do recurso
especial.
No presente agravo regimental, o agravante requer "a) O conhecimento e
provimento do presente Agravo Interno, para que seja reconsiderada a decisão
monocrática e determinado o regular processamento do Recurso Especial; b)
Subsidiariamente, que o presente recurso seja submetido à apreciação da Sexta
Turma, para que, em colegiado, seja dado provimento ao Recurso Especial". (fl.
569).

VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Não merece provimento o agravo regimental.
O Tribunal de origem manteve a sentença condenatória, que assim
fundamentou a constatação de materialidade, autoria e dolo referentes ao
recorrente também relativamente ao crime de organização criminosa (fls. 312-314,
grifei):
5.1. Materialidade e autoria.
As provas produzidas no âmbito do IPL 0808180-
87.2021.4.05.8300 evidenciam que o acusado tinha total
possibilidade de compreender que participava de uma estrutura
robusta para à prática de crimes.
Anoto, outra vez, que a Informação Policial no 050/2021– GISE
/DRE/DECOR /SR/PF/PE (fls. 2140 e ss do IPL vinculado),
produzida a partir da análise dos dados decorrentes do
afastamento do sigilo bancário dos envolvidos no crime
antecedente (Caso no 002-PF-005560-96) registra que nos cinco
meses de apuração, entre 02.12.2019 a 04.05.2020, o grupo
criminoso movimentou o valor total de R$ 242.028.824,96, sendo
R$ 120.529.328-19 em créditos e R$ 120.059.541,71 em débitos.
Documento eletrônico VDA50775871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 23/09/2025 14:30:45
Código de Controle do Documento: 778c302b-89a8-4d2c-bb66-f40c7cf61efd

Esses números mostram que a operação só seria possível com a
participação de muitas pessoas, exercendo papeis específicos e
diferentes, em níveis e camadas de atuação diversos.
Nesse cenário, parece-me claro que Fabiano Henrique dos Santos
não atuava na prática específica do tráfico de drogas e até não
poderia saber qual era o crime praticado pelos demais integrantes
da ORCRIM, mas é igualmente fácil de perceber que o acusado
tinha, ou deveria ter, consciência de estar participando de
atividade fortemente estruturada.
As provas revelam o envolvimento do acusado Fabiano Henrique
dos Santos com membro relevante da ORCRIM, Rosinaldo Alves
da Cunha, tendo sido, provavelmente, cooptado pelo contador
para integrar a estrutura criminosa.
O acusado participa, nessa complexa estrutura, como titular da
empresa FG Construções e Reformas EIRELI, utilizada para a
prática de atos de Lavagem de Capitais que alcançaram, somente
em 05 meses de apuração, a significativa quantia de R$
4.479.352,83 , tendo sido identificada, entre as movimentações na
conta da pessoa jurídica, transferência no valor de R$ 20.000,00
para Luciene Galvão de Souza Lopes Cavalcante, condenada, em
segunda instância, pela prática do crime de tráfico de drogas e
como integrante de associação criminosa para o tráfico a 15
(quinze) anos, 07 (sete) meses e 25 (vinte e cinco) dias de
reclusão.
As circunstâncias da prática delitiva – e principalmente o elo do
acusado com ROSINALDO ALVES DA CUNHA – revelam o
seu envolvimento com a ORCRIM desvendada com as
investigações promovidas durante a chamada Operação Corona.
Cabe registrar que Rosinaldo Alves da Cunha é réu e responde,
preso, neste Juízo, à acusação pela prática dos mesmos crimes
semelhantes - artigo 1o, §4o, da Lei no 9.613/98 e artigo 2o da Lei
no 12.850/2013 – nos autos da Ação Penal no 0810992-
68.2022.4.05.8300.
A denúncia do Ministério Público Federal identifica que ‘o
contador Rosinaldo Cunha é um dos principais articuladores do
esquema de lavagem de capital da ORCRIM’. Ainda segundo o
MPF ‘Rosinaldo atuava no seio da organização criminosa,
incumbindo-lhe a abertura e formalização de pessoas jurídicas
utilizadas para movimentar e lavar grandes somas de dinheiro,
dinheiro este oriundo de atividades criminosas diversas, entre as
quais o tráfico de drogas, que posteriormente foi reempregado
Documento eletrônico VDA50775871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 23/09/2025 14:30:45
Código de Controle do Documento: 778c302b-89a8-4d2c-bb66-f40c7cf61efd

nessa mesma atividade’ (trechos da denúncia da Ação Penal no
0810992-68.2022.4.05.8300).
Há, nestes autos, provas robustas do elo entre o contador
A
Rosinaldo Cunha e o acusado Fabiano Henrique dos Santos.
Declaração de Faturamento constante na fl. 1884 do IPL
vinculado prova a participação dos dois na abertura de conta
corrente no Banco Bradesco. Sobre esse fato, inclusive, o réu
confirmou em audiência que a conta no Banco Bradesco foi aberta
a pedido de Rosinaldo Cunha e que foi utilizada para movimentar
valores vultosos. Outrossim, o réu admite ter emprestado as
contas abertas no Banco do Brasil e no Bradesco para o contador
, o que permitiu justamente a prática de variados
Rosinaldo Cunha
atos de lavagem de dinheiro e confirma a sua participação na
ORCRIM assumindo, de fato, a função de ocultar/dissimular
valores provenientes do tráfico internacional de drogas, conforme
imputado na denúncia.
Embora o réu alegue que não sabia da ilicitude dos valores
movimentados nas contas da FG Construções, é evidente, pelas
circunstâncias,
especialmente
pelo
volume
de
dinheiro
movimentado , que se tratava de operação engendrada por
organização criminosa de grande porte. Diante do cenário
revelado nos autos, não é crível cogitar a ignorância do réu sobre
o caráter ilícito das movimentações bancárias que possibilitava
(abrindo as contas) e permitia (autorizando a movimentação das
contas por terceiro), bem como não há respaldo mínimo para
apoiar a tese que desconhecia a existência de uma ORCRIM ou de
que nela não estava integrado.
Conquanto minimize esse fato, o acusado era remunerado
semanalmente , sem qualquer esforço , com quantia relevante (R$
, sendo perfeitamente possível deduzir que
1.500,00/R$ 2.000,00)
sabia das atividades ilícitas praticadas pelo contador Rosinaldo
Cunha, que era justamente o seu elo de ligação com a
Organização Criminosa.
Não se está a dizer que Fabiano Henrique dos Santos tinha ciência
ou relação com todos os acusados, ou mesmo que sabia da
dimensão da operação praticada pela ORCRIM, mas que ele tinha
consciência de estar participando de uma estrutura organizada,
complexa, em camadas, e que era voltada para a prática de
. Tanto é que ele,
atividades criminosas bastantes lucrativas
Fabiano, sem qualquer esforço, recebia R$ 1.500,00/R$ 2.000,00
para utilizar a sua empresa FG Construções para ocultar
/dissimular a origem ilícita do capital. Como dito anteriormente,
Documento eletrônico VDA50775871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 23/09/2025 14:30:45
Código de Controle do Documento: 778c302b-89a8-4d2c-bb66-f40c7cf61efd

para a caracterização de uma organização criminosa, não é
necessário que todos os participantes tenham conhecimento
pessoal com os demais, bastando que, pessoalmente ou por
interposta pessoa, atuem em suas tarefas individuais. É esse
exatamente o caso do acusado.
Não há prova que Fabiano tenha contato pessoal com os
condenados na Ação Penal no 0809642-16.2020.4.05.8300, mas
existem provas robustas, inclusive o próprio interrogatório, de que
ele participa da organização criminosa mantendo elo pessoal com
Também é importante
o contador Rosinaldo Alves Cunha.
mencionar que o acusado, em atuação semelhante , foi condenado,
na chamada Operação Shark Attack , pela prática da mesma
conduta (participação em organização criminosa), inclusive com a
participação do contador Rosinaldo Alves Cunha e de outros
envolvidos nas investigações destes autos.
Aqui, pode-se até admitir que o réu escolheu não se aprofundar
nas circunstâncias ilícitas que o cercavam, buscando se manter
relativamente distante de qualquer contato com o crime
antecedente, mas as provas são contundentes no sentido de que ele
não ignorava a ilicitude, seja pelos altos valores movimentados
nas suas contas, pela forma de remuneração (semanalmente com
pagamentos em sua conta pessoal, sem qualquer preocupação com
o formalismo da operação) e de contato com o elo na ORCRIM
(sempre por número de telefones diferentes), o que é próprio
daqueles que atuam na clandestinidade e, por isso, buscam se
manter à margem do sistema bancário e financeiro regulares.
Nessa ordem de ideias, percebe-se que Fabiano Henrique dos
Santos, e outros tantos investigados (cf. Informação Policial no 050
/2021 – GISE/DRE/DECOR /SR/PF/PE - fls. 2140 e ss do IPL
vinculado) atuavam, de forma direta ou indireta, com o notório
propósito de promover o branqueamento dos ativos ilícitos.
Finalmente, o contexto envolvendo os fatos denunciados retrata
situação que extrapola a figura do concurso de agentes , revelando
a existência de um grupo organizado, estruturado e estável, com o
objetivo de cometer os crimes necessários para a obtenção e
fruição de vantagens pecuniárias decorrentes do tráfico
Convém anotar, ainda, que a legislação
transnacional de drogas.
penal especial traz diversas figuras que tipificam agrupamentos
unidos pela finalidade de cometer crimes, entre elas a associação
para o tráfico e a organização criminosa.
Não se desconhece o posicionamento de que em função do
princípio da especialidade deveria prevalecer a imputação prevista
Documento eletrônico VDA50775871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 23/09/2025 14:30:45
Código de Controle do Documento: 778c302b-89a8-4d2c-bb66-f40c7cf61efd

no artigo 35 da Lei no 11.343/2006, quando a organização
criminosa tenha por objetivo obter vantagens mediante a prática
de tráfico de drogas.
No entanto, no caso dos autos , estamos diante de uma típica
organização criminosa, formada por um grupo de mais de quatro
pessoas, com atribuições devidamente ordenadas e definidas,
ainda que informalmente, com o objetivo de obter vantagens
decorrentes da prática dos crimes de tráfico transnacional de
entorpecentes e de lavagem de capitais, condutas estas apenadas
com reprimenda máxima superior a quatro anos.

Conforme se pode extrair do acórdão, verifica-se que foram
apresentados fundamentos concretos, ancorados nas provas produzidas nos autos,
para afirmar a suficiência do padrão probatório para a condenação do réu e a
ciência de que estava a integrar organização criminosa.
Assim, rever tal fundamentação exigiria o revolvimento de fatos e
provas, o que é vedado nessa instância especial por força da Súmula n. 07 do STJ,
não cabendo o conhecimento do recurso especial.
Nesse sentido:
[...]
1. No que tange à pretendida absolvição por falta de provas,
ausência de dolo ou atipicidade de conduta, inafastável a
incidência da Súmula n. 7/STJ, pois tendo o Tribunal a quo, no
exame do conjunto probatório, entendido que restou demonstrada
a autoria e materialidade delitivas, estando evidenciado o dolo da
agente, para se concluir de modo diverso, pela absolvição, seria
necessário o revolvimento fático-probatório, o que não se
viabiliza em recurso especial.
[...]
(AgRg no AREsp n. 2.165.441/SC, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
20/2/2024
23/2/2024
).
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA50775871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 23/09/2025 14:30:45
Código de Controle do Documento: 778c302b-89a8-4d2c-bb66-f40c7cf61efd

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.113.193 / PE
Número Registro: 2023/0440619-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00003012320114036181 00022068320154050000 00099095020084036181 001454655220114030000
08079074520204058300 0808180872021405830 08084444120204058300 08093416920204058300
08096421620204058300 08109926820224058300 08127297720204058300 08132866420204058300
08174925320224058300
08190283620214058300
1454655220114030000
22068320154050000
3012320114036181
8079074520204058300
808180872021405830
8084444120204058300
8093416920204058300
8096421620204058300
8109926820224058300
8127297720204058300
8132866420204058300 8174925320224058300 8190283620214058300 99095020084036181
Sessão Virtual de
a
25/09/2025
01/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FABIANO HENRIQUE DOS SANTOS
ADVOGADO
: YUKI HILTON DE NORONHA - SP316046
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE "LAVAGEM" OU OCULTAÇÃO DE BENS,
DIREITOS OU VALORES
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : FABIANO HENRIQUE DOS SANTOS
ADVOGADO : YUKI HILTON DE NORONHA - SP316046
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
TERMO
Documento eletrônico VDA51032671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/10/2025 00:43:42
Código de Controle do Documento: f6f73b8a-2823-4c53-9bfb-e862e17cf554

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
01/10/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 01 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51032671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/10/2025 00:43:42
Código de Controle do Documento: f6f73b8a-2823-4c53-9bfb-e862e17cf554